Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. SERVIDORA QUE MORA EM GOIÂNIA-GO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É entendimento das Turmas Recursais deste TJDFT que, pela interpretação literal da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que faça jus à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: Acórdão n.986215, 20160110309720ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/12/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 344/356; Acórdão n.967147, 07007798320168070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 10/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195; Acórdão n.947932, 07237894520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 20/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. A Lei no 318/92 deve ser interpretada de forma teleológica, sendo possível o pagamento da gratificação de movimentação ao servidor que reside em outra unidade federativa, como jurisprudência majoritária das turmas.
3. A interpretação da lei de que somente os servidores residentes no Distrito Federal poderiam receber a Gratificação de Movimento, cria uma situação de desigualdade de tratamento que não encontra subsídios fáticos ou jurídicos aptos a ampará-la. A essência da lei é beneficiar os servidores que trabalham em localidade diversa de sua residência, pouco importando onde esta se encontre.
4. Restringir a verba remuneratória aos servidores residentes no Distrito Federal, desvirtua a finalidade precípua da gratificação, que é beneficiar aqueles que moram em local distante de onde trabalham e vilipendia o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana.
5. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a recorrente comprovou sua situação de hipossuficiência econômica. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, mantem-se a gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido em parte.